Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702672-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ERCILIA MARIA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE NOVO GAMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A definição do domicílio da Agravada é fundamental para o julgamento da questão posta, até mesmo para se definir se é cabível a discussão da tese apresentada no Tema 1234 do STF, ou se tal questão é estranha aos autos. A decisão que determinou a inclusão no polo passivo da ação do Município de Novo Gama - Goiás e do Estado de Goiás faz referência ao domicílio da Agravado como sendo em Novo Gama/GO tem como fundamento as informações que constam do laudo médico de Id 205884395 daquele processo, PJE 0766556-83.2024.8.07.0016. Por outro lado, na petição inicial do mesmo processo a Agravada consta como residente na Colônia Agrícola Kanegae, localizada no Riacho Fundo I, região administrativa do Distrito Federal. Contudo, não foi juntado aos autos o comprovante de residência da Agravada, de modo a demostrar onde ela efetivamente reside. Isto posto determino à Agravada, representada pela Defensoria Pública, que, no prazo de 05(cinco) dias, esclareça onde efetivamente reside, bem como apresente aos autos no mesmo prazo comprovante de endereço atualizado em seu nome, ou na hipótese do comprovante de endereço ser em nome de terceira pessoa, deverá juntar aos autos declaração do terceiro no sentido de que ela reside no local. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator